Tribunal: TJBA
Processo: 8003672-93.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8003672-93.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas AUTOR: JORGE RAIMUNDO NONATO DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 001/1997. CÁLCULO DE NOTA PADRONIZADA. DESVIO PADRÃO INADEQUADO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. A ação rescisória é medida excepcional admissível nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. A violação manifesta de norma jurídica, prevista no inciso V do art. 966 do CPC, dispensa o reexame de provas e ocorre quando a decisão rescindenda contraria princípios, regras, postulados normativos ou precedentes vinculantes de forma evidente e injustificada. No caso concreto, o acórdão rescindendo reconheceu como termo inicial da prescrição a homologação do concurso público, em 2009. Contudo, restou comprovado que o autor somente teve ciência da exclusão do certame em 01/09/2016, quando recebeu certidão administrativa informando sua nota, em clara aplicação do princípio da actio nata, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF. A Administração Pública descumpriu o edital do concurso ao aplicar fórmula distinta da prevista para o cálculo da nota padronizada, utilizando desvio-padrão diverso, em afronta ao item 6.2 do Edital SAEB nº 001/1997. Tal conduta representa violação manifesta das normas jurídicas que regem os concursos públicos, notadamente os princípios da legalidade, isonomia, moralidade e vinculação ao edital. A jurisprudência desta Corte Estadual é uniforme e reiterada no sentido de que, em casos análogos, a prescrição deve ser afastada e reconhecido o direito do candidato de participar das etapas subsequentes do certame, evitando-se decisões contraditórias (jurisprudência lotérica). Ação rescisória julgada procedente, para desconstituir o acórdão rescindendo e, em juízo rescisório, afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar a convocação do autor para as etapas seguintes do concurso, inclusive matrícula no curso de formação e, se aprovado, nomeação e posse no cargo de Agente de Polícia Civil do Estado da Bahia. Honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC. Tribunal de Justiça da Bahia, Em de de 2025 Regina Helena Santos e Silva Desembargadora Vistora